Tribunal: TJSP
Processo: 1011064-49.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de abusividade da taxa de juros mensal e anual contratada, por corresponder a menos que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). RECURSO DESPROVIDO.